Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a impugnação foi deduzida sob o fundamento de que o numerário penhorado seria proveniente do pagamento de salário. Nas razões recursais, o agravante sustentou que se trata a origem do dinheiro seria de restituição do imposto de renda e que o saldo seria inferior a 40 salários mínimos. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal enquanto prerrogativa da Defensoria Pública. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA RELATOR 0403